Tribunal: TJDFT
Processo: 0733292-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733292-65.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA ANETE SANTOS RIBEIRO EMBARGADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao Banco do Brasil S.A para responder aos declaratórios no prazo legal. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR